Tribunal: TJES
Processo: 5010298-85.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010298-85.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL VARGAS RONCETTI
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010298-85.2025.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS
: SAMUEL VARGAS RONCETTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. CRÉDITO RETIDO E POSTERIORMENTE CANCELADO. LIMITAÇÃO MULTA COMPENSATÓRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III, DO CDC. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, o autor alega que
adquiriu passagens no trecho Orlando (EUA) – Vitória/ES, pelo valor total de R$ 17.876,17 junto a requerida, e cancelou a reserva por motivo de força maior, ocasião em que foi aplicada multa de R$ 3.104,81, restando crédito de R$ 14.941,21. Sustenta que o crédito foi posteriormente cancelado unilateralmente, sem aviso prévio, e que não houve informação clara acerca do prazo de validade. Pede nestes termos a condenação da Requerida à restituição dos valores pagos, devolução de multa abusiva, ressarcimento de gastos com ligação internacional e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) em analisar a legalidade da multa aplicada por ocasião do cancelamento e há limites fixados pela regulamentação da ANAC; (ii) verificar se o cancelamento do crédito remanescente, sem aviso claro e individualizado, configura falha na prestação do serviço; (iv) sucessivamente requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de origem. Diferentemente do que sustenta a ré/recorrente, há o dever de restituição do crédito. Deve ficar claro que o autor adquiriu as passagens aéreas através do seu cartão de crédito, e, a partir do momento em que comunicou antecipadamente o não embarque no meio de transporte, recai sobre si o direito a reembolso ou disponibilização de crédito, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da ré.

5. Nessa sequência lógica, deveria ter sido disponibilizado a devolução dos valores ou crédito sem limitação temporal para gozo, pois além de não constar tal informação expressa ao consumidor, tal prática transfere a este desvantagem exagerada. É direito básico dos consumidores a modificação de cláusulas contratuais excessivamente onerosas (art. 6º, V, CDC). Nesse sentido cumpre mencionar o art. 51, II e IV do CDC, o qual dispõe quanto à nulidade de pleno direito de cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso de quantia já paga, ou ainda, que estabeleçam obrigações consideradas abusivas que ocasionem desvantagem exagerada ao consumidor. assim como é considerada prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, CDC), sendo a cláusula em questão nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV e XV, do CDC.

6. A mesma sorte segue a cláusula penal aplicada em razão da desistência manifestada pelo Autor, visto que a cláusula contratual que prevê multa em valor como o cobrado da parte autora, fere o princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio entre consumidores e fornecedores, previstos no art. 422 do CC e no art. 4º, III, do CDC. Sobre o tema há previsão a respeito no artigo Art. 740, §3º, do CC
.: “Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória”
. No entanto, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
, mantém-se o entendimento do juízo de origem quanto a limitação da multa em a 10% do valor reembolsável em referência à Resolução ANAC nº 400/2016, reproduzida na Portaria ANAC nº 676.

7. Diante do exposto, acertada a reparação material comandada pelo Juízo
a quo
, seja no tocante à restituição ao ressarcimento dos valores despendidos para aquisição dos bilhetes aéreos objeto da ação, fixada em estrita consonância com o prejuízo suportado pelo Recorrido (art. 944, CC).

10. Por fim, quanto aos danos morais arbitrados na hipótese, considerando que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido, bem como levando em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem a título de compensação por danos morais é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)